Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-37.2017.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000081-37.2017.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: JACIREMA MIRANDA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DO ÍNDICE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento retroativo de gratificação de regime especial de trabalho e à recomposição salarial em decorrência de perdas inflacionárias, reconhecendo o direito da servidora ao reajuste anual de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Poder Judiciário pode determinar a recomposição inflacionária dos vencimentos de servidores públicos; (ii) definir o cabimento da condenação ao pagamento de gratificação de regime especial de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ausência de comprovação do direito à gratificação especial não pode ser conhecida por configurar inovação recursal, vedada pelo parágrafo único do art. 329 do CPC.

4.

O Poder Judiciário não pode fixar índice de recomposição inflacionária ou determinar a revisão anual de vencimentos de servidores públicos, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, conforme fixado pelo STF no RE 843.112 (Tema 624 da Repercussão Geral).

5. A condenação do Município à indenização pelas perdas salariais decorrentes da inflação viola o princípio da separação dos poderes e deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.

Tese de julgamento
: “Viola o princípio da separação dos poderes a condenação judicial que determina a revisão anual de remuneração ou reposição inflacionária de servidores públicos”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC/2015, arts. 329, parágrafo único; 85, § 4º, II; 81, caput; e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 843.112, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/09/2020 (Tema 624 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação nº 0025357-25.2009.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04/12/2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER, EM PARTE, DA APELAÇÃO
e na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a condenação do Município de Colares a proceder à revisão anual da remuneração da apelada, a título de recomposição salarial em decorrência da inflação, bem como à efetivar o pagamento de indenização referente às perdas salariais compreendidas entre 26/10/2011 e 22/10/2016.

De ofício, resta alterada em parte a sentença, para consignar que os valores retroativos da gratificação de regime especial de trabalho deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizado o IPCA-E até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como para estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Colares em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização de Reposição de Perdas de Vencimentos e Incorporação movida por Jacirema Miranda do Carmo, nos seguintes termos (ID 10607376 - Pág. 4 ao ID 10607377 - Pág. 2):

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS DE VENCIMENTOS E INCORPORAÇÃO, proposta por JACIREMA MIRANDA DE CARMO, em face do MUNICÍPIO DE COLARES, a fim de condenar o Réu a:

a) efetuar o pagamento de indenização a Promovente da gratificação de Regime Especial de Trabalho, pertinente ao período laborado entre 26/10/2011 e 30/04/2013, respeitada a prescrição quinquenal e observada a correção pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;

b) proceder à revisão anual de remuneração da Promovente, conforme prevê o art. 37, X, CF, desde 2011 até o fim do vínculo com a Demandante, no sentido de haver a recomposição salarial em decorrência da inflação;

c) efetivar o pagamento de indenização a Requerente referente as perdas salariais, compreendidas entre 26/10/2011 e 22 outubro de 2016, decorrentes das diferenças remuneratórias de todas as verbas recebidas, quais sejam, salários, férias, gratificações natalinas e demais vantagens adquiridas, respeitada a prescrição quinquenal e observada a correção pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Assim, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Fixo honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, pois o valor da condenação não supera o mínimo exigido no art.496, §3º, III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se, servindo esta decisão como mandado/ofício. Transitada em julgado a presente decisão e inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Vigia, 28 de março de 2019.”

Nas suas razões recursais, o apelante afirma que descabe ao Poder Judiciário fixar índices ou determinar a revisão de vencimentos de servidores públicos, já que tal medida exige a edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Pontua que a pretensão de pagamento de gratificação em regime especial não merece prosperar, pois a apelada não comprovou fazer jus à referida parcela.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10607380).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo parcial provimento do apelo (ID 14457730).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, impede salientar que
consiste em inovação recursal a tese do Município de Colares de que a apelada não comprovou o seu direito ao recebimento da gratificação em regime especial, uma vez que tal argumento não foi deduzido em sua Contestação ou em qualquer outra manifestação anterior à prolação da sentença ora recorrida, o que impede a sua apreciação por este juízo
ad quem
:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME

1.
Em sede recursal, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no parágrafo único do art. 329 do CPC/2015
.

2.
Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença
.

3.
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
.

(TJ-PA - AC: 00253572520098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/02/2018) (grifo nosso)

Assim, conheço em parte do recurso, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Conforme consta nos autos, a apelada é servidora pública do Município de Colares, ocupante do cargo de Nutricionista, e aduziu que desde a sua posse em 21/05/2010 fazia jus ao recebimento de gratificação de função no percentual de 50% sobre o vencimento base, mas que esta somente começou a lhe ser paga a partir de maio de 2013, motivo pelo pleiteou o pagamento dos valores retroativos.

Ademais, pontuou que o ente público jamais teria procedido ao reajuste ou revisão do seu vencimento base, tendo requerido indenização, a título de reposição das perdas salarias ou inflacionárias, a ser calculada com base no INPC.

Embora o juízo
a quo
tenha julgado procedentes ambos os pedidos formulados pela apelada, é pertinente salientar que no julgamento do RE 843.112 (Tema 624 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal (STF) buscou definir o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos diante do reconhecimento da mora do Poder Executivo, tendo fixado o seguinte entendimento:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática.

2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996.

3.
A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica.
Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral.

4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233).

5.
In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista.

6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003.

7.
A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001.

8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38).

9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte.

10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto.

11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo.

13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal.

13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida.
Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

(RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263

DIVULG 03-11-2020

PUBLIC 04-11-2020) (grifo nosso)

Nessa toada, resta incontroverso que o acolhimento da pretensão da apelada no que concerne à recomposição das perdas salariais implicou em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, o que enseja o provimento da Apelação do Município de Colares.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios e os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o
decisum
merece reforma para que seja estabelecido que os valores retroativos da gratificação de regime especial de trabalho deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil), segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E a partir de cada parcela vencida e não paga, consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ademais, deve ser excluído o percentual atribuído aos honorários advocatícios de sucumbência, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE, DA APELAÇÃO
e na parte conhecida
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de afastar a condenação do Município de Colares a proceder à revisão anual da remuneração da apelada, a título de recomposição salarial em decorrência da inflação, bem como à efetivar o pagamento de indenização referente às perdas salariais compreendidas entre 26/10/2011 e 22/10/2016.

De ofício
, altero em parte a sentença, para consignar que os valores retroativos da gratificação de regime especial de trabalho deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizado o IPCA-E até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como para estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 25/03/2025